Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA LEGAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a recorrente/ré ao pagamento da quantia de R$ 3.300,10, a título de dano material, referente aos meses em que foi comprovado o pagamento indevido dos serviços de TV por assinatura. O recorrente/autor insurge-se contra a restituição simples dos valores pagos, pleiteando a incidência da dobra legal, enquanto a recorrente/ré, em preliminar, alega sentença extra-petita, pois há divergência em relação aos fatos narrados pelo recorrido e o entendimento do Magistrado, que fundamentou sua decisão com coisa diversa da que foi requerida na inicial. Alega ser fato incontroverso a plena ciência do autor/recorrente da cobrança do produto e que o ordenamento jurídico vigente não proíbe a cobrança a título de aluguel.
2. De plano, rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, arts. 141 e 492) quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador, observados os limites do pedido, como ocorreu na hipótese. No caso, o autor considerou ser ilegal e descabida a cobrança, e o julgador entendeu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade do encargo, ante a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC (modalidade ope judicis), o que, a toda evidência, não caracteriza julgamento extra petita.
3. No tocante à cobrança pelo aluguel de aparelho decodificador (referente a ponto adicional), o art. 29 da Resolução 528/2009 da Anatel preconiza que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
4. Da mesma forma, o artigo 29, da Resolução 488/2007 da Anatel estabelece que a programação do ponto principal deverá ser disponibilizada nos pontos extras, sem cobrança adicional. É incongruente, pois, a cobrança de aluguel de equipamento necessário para a transmissão dos sinais dos serviços contratados. Ademais, a cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência, por não corresponder a uma nova prestação de serviços, configura prática abusiva, vedada pelo CDC.
5. Para restituição do valor reclamado, faz-se necessária a comprovação das cobranças na integralidade do período pretendido pelo autor (art. 373, inc. I, do CPC). E para que ocorra em dobro, igualmente necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42, do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se dos autos que restou demonstrada a indevida cobrança de valores e os respectivos pagamentos. Desse modo, presentes os requisitos legais e, sobretudo, ante a ausência de engano justificável, o autor/recorrido faz jus à repetição do indébito, em dobro do valor que pagou em excesso. O período, entretanto, limita-se aos últimos 36 (trinta e seis meses) anteriores ao ajuizamento da ação, cujos pagamentos restaram comprovados nos autos, no importe de R$ 2.365,16 (ID 13706433 - págs. 9/22). Precedente: Acórdão 1201275, 07105580920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal)
6. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.730,32, já computada a dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, a ser acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, e juros legais a partir da citação. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55, Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.